Tribunal: TJBA
Processo: 8025752-14.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8025752-14.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 9ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: JP PATRIMONIAL LTDA e outros Advogado(s):KARINA AZI ROMANO, ARMIN DELBERT KUENTZER ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS (ITIV/ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.113). SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por adquirentes de imóvel contra ato do Município de Salvador, com o objetivo de garantir a emissão de guia de recolhimento do ITIV com base no valor declarado na promessa de compra e venda (R$ 350.000,00), e não no valor venal de referência atribuído unilateralmente pelo Fisco municipal. Sentença concedeu a segurança, sendo submetida à remessa necessária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o ITIV deve ter como base de cálculo o valor declarado da transação imobiliária ou o valor venal de referência estipulado unilateralmente pelo Município, à luz da jurisprudência do STJ e da legislação aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 156, II, da Constituição Federal estabelece a competência municipal para instituir o ITIV, cujo fato gerador é a transmissão onerosa de bens imóveis ou de direitos reais sobre imóveis. Nos termos do art. 38 do CTN, a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, o que não se confunde com o valor venal utilizado para fins de IPTU. A legislação municipal (Decreto n.º 24.058/2013) não pode estipular unilateralmente que o valor venal de referência seja piso mínimo de tributação sem processo administrativo que demonstre desvio do valor de mercado declarado. O STJ, ao julgar o Tema 1.113 (REsp 1.937.821/SP), fixou teses vinculantes no sentido de que: (i) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado; (ii) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, afastável apenas mediante processo administrativo regular; (iii) o Fisco não pode arbitrar previamente a base de cálculo com base em valor de referência unilateral. Diante da ausência de processo administrativo que infirmasse a presunção do valor declarado, é legítima a fixação da base de cálculo do ITIV no valor efetivo da transação, em respeito ao princípio da legalidade tributária e ao entendimento consolidado nos tribunais. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada. Tese de julgamento: O valor declarado na transação imobiliária presume-se compatível com o valor de mercado, sendo este a base de cálculo do ITIV, salvo prova em contrário produzida em processo administrativo. O Município não pode arbitrar previamente, de forma unilateral, a base de cálculo do ITIV com base em valor de referência, sem oportunizar contraditório e ampla defesa ao contribuinte. A utilização do valor venal de IPTU ou outro valor referencial como piso de tributação para ITIV ofende a legislação tributária e a jurisprudência consolidada do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, II; CTN, art. 38; Decreto Municipal n.º 24.058/2013, arts. 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1.113); TJBA, Reexame Necessário nº 8068944-94.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 02.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025752-14.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 9ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como apelada JP PATRIMONIAL LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto do relator. Salvador, .